Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. Processo civil e CIVIL. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa. IRDR 21 do TJDFT. Unicidade sindical. SELIC. Inocorrência de anatocismo. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva e de fixação dos parâmetros de cálculo para atualização do débito.
2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão em relação à: (i) legitimidade ativa da parte exequente, porque a beneficiária do título coletivo seria vinculada à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDFAZ/DF); (ii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo.
III. Razões de decidir
4. Com relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985).
5. Constituem requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97): (i) o(a) servidor(a) já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) ele(a) fosse representado(a) exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical).
6. Em consulta às fichas financeiras juntadas pela servidora/ exequente, constata-se que em junho de 1997 ela estaria a exercer o cargo de auxiliar de apoio fazendário na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Administração Direta do Distrito Federal) e a contribuir para o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF). Dessa forma, a exequente cumpriu os aludidos requisitos.
7. Além disso, em exame ao CNPJ da entidade no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego, o SINDFAZ/DF somente foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015. Por isso, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, a ora parte exequente não poderia ser substituída pelo SINDFAZ/DF.
8. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o).
9. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
10. Por esse motivo, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não constitui anatocismo nem “bis in idem”.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: EC n.o 113/2021, arts. 3o e 7o; CPC, arts. 535, § 4o e 985; Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 677/STF; STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06.2015; STJ, EDcl nos EREsp n.o 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ, EDcl no REsp n.o 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2011; TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 1917530, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, acórdão 1741721, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09/08/2023.